Tribunal: TJMT
Processo: 1031257-09.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031257-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUISA HIPPOLITO MOREIRA - CPF: 146.318.197-31 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), RODO TAMBARA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.208.030/0001-74 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE PROVISÓRIA DE BENS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA AO DIREITO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve provisoriamente a posse dos veículos d
e frota
de
empresa de transportes
, incluindo aqueles com alienação fiduciária, impedindo sua apreensão durante o
stay

period
.

O agravante sustenta que os bens não integram o patrimônio da
recuperanda
(art. 49, § 3º, da LRF), que a essencialidade foi reconhecida sem análise individualizada e que parte da frota foi cedida a terceiros, afastando sua indispensabilidade.

A agravada alega que os veículos são essenciais à sua atividade, conforme perícia técnica e parecer do Administrador Judicial, e que a decisão recorrida condicionou a permanência definitiva da frota à vistoria para verificar sua utilização efetiva.

II. Questão em discussão

4.
Discute-se a possibilidade de manutenção da posse dos bens gravados com alienação fiduciária pela
recuperanda
, sob a alegação de essencialidade provisória, bem como a compatibilidade dessa medida com o direito do credor fiduciário de retomada dos bens
.

III. Razões de decidir

5.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de restrição temporária ao direito do credor fiduciário quando os bens forem essenciais à atividade da empresa em recuperação (
AgInt
no REsp 1.475.258/MS).

6.
A decisão agravada fundamentou-se em três pontos principais:

(i) manutenção da decisão pelo TJMT no AI nº 1009533-46.2024.8.11.0000;

(
ii
) confirmação da essencialidade dos bens pelo Administrador Judicial;

(
iii
) presunção de essencialidade dos caminhões para empresas de transporte
.

7.
O juízo de origem determinou diligências para verificar in loco a utilização dos bens, reforçando o caráter provisório da decisão e afastando eventual supressão de instância
.

8.
O art. 49, § 3º, da LRF deve ser interpretado em harmonia com o princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF), especialmente em setores nos quais determinados bens são inerentes à atividade empresarial
.

9.
O risco de deterioração dos bens não afasta, por si só, a declaração de essencialidade, cabendo ao juízo
recuperacional
adotar medidas para resguardar os direitos do credor fiduciário
.

IV. Dispositivo e tese

10.
Agravo de instrumento desprovido, mantendo-se a decisão que declarou provisoriamente a essencialidade dos bens, até que o juízo de primeiro grau conclua a análise individualizada dos veículos
.

Tese de julgamento:
“A essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária pode ser reconhecida provisoriamente no curso da recuperação judicial, desde que fundamentada em elementos concretos e sujeita à revisão pelo juízo
recuperacional
.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1475258/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.02.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que manteve provisoriamente a posse dos veículos da frota da Rodo
Tambara
Transportes Ltda., incluindo aqueles com alienação fiduciária, impedindo sua apreensão durante o
stay

period
.

O agravante sustenta que os bens não integram o patrimônio da
recuperanda
(art. 49, § 3º, da LRF), que a essencialidade foi reconhecida sem análise individualizada e que parte da frota foi cedida a terceiros, afastando sua indispensabilidade.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi negado (
id.
250483693).

A agravada, por sua vez, alega que os veículos são essenciais à sua atividade e que a decisão
fundamentou-se
em perícia técnica e parecer do Administrador Judicial
. A decisão recorrida condicionou a permanência definitiva da frota à vistoria, a fim de verificar o uso efetivo dos bens.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A decisão agravada (Id. 171411181) expressamente declarou o caráter provisório da essencialidade dos bens
, dentre eles o
veículo VW 28.460 METEOR 6X2 DIESEL, 2022/2023, Chassi 953998THXPR202360, Placa RRP7B14, alienado fiduciariament
e em favor da agravada
:

“
Tem-se dos autos que, na decisão de Id. 148369325, este Juízo já determinou a manutenção do grupo requerente na posse dos bens listados no Anexo I da petição inicial de Id. 148020983 – declarando provisoriamente a essencialidade
dos mesmos
.

E ainda:

“
Assim, entendo pela possibilidade de ser declarada a essencialidade provisória dos bens listados - sob perspectiva da
probabilidade
e em
caráter liminar
, ao menos até que sobrevenha aos autos situação em que a essencialidade seja contestada por algum credor (...) e seja, então, enfrentada caso a caso.
”

O STJ, no
s autos do
AgInt
no REsp 1475258 / MS
,
consolidou entendimento de
que
é possível impor
restrições temporárias
ao direito do credor fiduciário quando o bem for essencial à atividade empresarial
, competindo ao juízo
recuperacional
tal análise.

No caso concreto, a decisão agravada fundamentou-se em
três
aspectos
principais:
(i)
manutenção da decisão
pelo TJMT no
R
AI nº 1009533-46.2024.8.11.0000;
(
ii
)
c
onfirmação da essencialidade dos bens pelo Administrador Judicial
(Id. 164386083);
(
iii
)
p
resunção da essencialidade dos caminhões para empresas de transporte, considerando sua vinculação direta à atividade-fim da
recuperanda
.

Destaca-se, ainda, que o magistrado determinou diligências para verificar
in loco
a efetiva utilização dos bens:

“
DETERMINO que o Administrador Judicial, no prazo de 10 dias,
analise
todos os contratos existentes entre a RODO TAMBARA e a TDT TRANSPORTES, bem como verifique, in loco, a real utilização dos bens pela RECUPERANDA, trazendo aos autos relatório detalhado
”
.

Essa determinação reforça o caráter não definitivo da decisão, que poderá ser revisada após a conclusão do relatório circunstanciado do Administrador Judicial.

A reforma da decisão por este Tribunal, neste momento processual, configuraria indevida supressão de instância, usurpando a competência do juízo de primeiro grau, que ainda está em fase de cognição sumária e adotou cautelas necessárias para garantir a análise individualizada dos bens.

Como bem consignado na decisão recorrida:

“
a
essencialidade tem sempre um caráter provisório, podendo a declaração vir a ser revista em qualquer momento processual, se houver alteração da situação fática
”
.

O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 deve ser interpretado em harmonia com o princípio da preservação da empresa (art. 47), especialmente em relação a empresas de transporte rodoviário, nas quais os caminhões tendem a ser essenciais à atividade empresarial.

Quanto à alegação de que parte dos veículos foi cedida a terceiros, o juízo de origem determinou a apuração da questão pelo Administrador Judicial, reforçando a necessidade de aguardar a cognição exauriente em primeira instância.

Por fim, o risco de deterioração dos bens, por si só, não afasta a declaração de essencialidade, cabendo ao juízo
recuperacional
adotar as medidas adequadas para resguardar os direitos do credor fiduciário, como a fiscalização periódica pelo Administrador Judicial, providência já determinada na decisão agravada.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que declarou provisoriamente a essencialidade dos bens, até que o juízo de primeiro grau, após cognição exauriente, analise individualmente cada bem com base no relatório a ser apresentado pelo Administrador Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025